Tribunal: STF
Processo: HC 207353
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Filipe Coutinho da Silveira e Marcelo Rodrigo Coriolano de Oliveira, em favor de Pablo de Assis Guzzo e Mauricio Bulhões, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 137.519 – PA, assim ementada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ABSORÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE PELO CRIME AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Na hipótese, inviável o reconhecimento da pretendida absorção de crimes, na medida em que subsistem em qualquer contexto fático, independentemente do outro.
    2. Os crimes de falsidade ideológica e aquele previsto na Lei n. 9.605/1998, em seu artigo 46, afetam bens jurídicos diversos: de um lado a fé pública e de outro a proteção ao meio ambiente e, depois, porque o primeiro delito não constitui, essencialmente, meio necessário ou fases normais preparação ou de execução do segundo, nele não se encerrando a sua potencialidade lesiva, não havendo que se falar em consunção.
    3. O acolhimento da tese trazida pelos ora agravante implicaria no revolvimento de toda a prova dos autos, o que é inviável no mandamus.
    4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 137.519/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)
    Os recorrentes narram terem sido denunciados pela prática dos crimes dos arts. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 c/c 299 do Código Penal. 
    Defendem haver relação de meio e fim entre o crime de falso e o crime ambiental, razão pela qual pugnam pela aplicação do princípio da consunção. 
    O parecer da PGR perante o STJ foi pelo desprovimento do recurso (eDOC 2, p.145).
    É o relatório.
    Decido.
    Os pacientes foram denunciados (eDOC 2, p.9/18) como incursos nas condutas tipificadas pelo art. 46, parágrafo único da Lei 9.605/98 c/c art. 299 o Código Penal porque, enquanto representantes operacionais da empresa também denunciada, teriam apresentado informações falsas em sistemas oficiais de controle de produtos e subprodutos, no que tange a venda, emissão e recebimento de guias florestais, bem como efetuado a venda de madeira em período de embargo do plano de manejo florestal.
    Compulsando os autos, é possível verificar na inicial acusatória, bem como na decisão do TJPA ao apreciar o habeas corpus ali impetrado, e na decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que a tese não comporta guarida na estreita via do habeas corpus. 
    Isso porque, a denúncia distinguiu as condutas do crime de falsidade das condutas atinentes ao crime ambiental, assentando a conclusão de que haveria desígnios autônomos a afetar bens jurídicos diversos. 
    O TJPA consignou expressamente que não era possível se constatar da documentação juntada que o falso teria se exaurido no crime ambiental denunciado. Assim, incabível a tese de que a falsificação das Guias Florestais tivesse ocorrido com o único e exclusivo intuito de praticar o delito do art. 46 da Lei 9.605/98. 
    Destaco trecho do voto condutor do acórdão do TJPA:
    Constata-se, da atenta leitura das circunstâncias fáticas descritas na denúncia, que os pacientes teriam inserido, na condição de representantes operacionais da Sociedade Anônima Jari Florestal, informações falsas em guias florestais de entrada e de saída de madeira serrada, narrativa da qual não é possível extrair que o crime de falso teria como único objetivo permitir a prática do delito contra o meio ambiente.
    De todo modo, sem a regular instrução probatória se afigura temerário afirmar que a finalidade da falsificação seria de ordem exclusivamente ambiental, mormente quando o órgão acusatório bem delimita no tempo e no espaço as condutas delitivas atribuídas aos denunciados, em atenção aos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, chamando para si o ônus de comprovar a aptidão do falso lesar bem jurídico diverso.
    Isto por que, o mais acertado, no caso em julgamento, é que o Juízo a quo realize a devida apreciação das guias supostamente adulteradas no âmbito dos sistemas de cadastro ambiental para verificar a ocorrência dos crimes do art. 299 do Código Penal Brasileiro e decida se a potencialidade lesiva do falsunsi, esgotou-se no crime ambiental.
    E digo isso também por que, constitui evidencia de solar clareza que, a falsidade da guia de entrada e saída de madeira serrada, não constitui meio necessário ou fase normal de o preparação ou execução do crime descrito no art. 46 da Lei nº 9.605/98.
    Aliás, acrescento, ex abundante, que mesmo com informações corretas referidas guias, pode haver a consumação desse delito, verbi gratia, no caso de armazenamento ou guarda além do prazo constante na licença.
    Deixando mais claro, averbo que a análise acerca da vinculação do crime tipificado no art. 299 com aquele previsto no art. 46 da Lei 9.605/98, só poderá ser feita durante a instrução processual, ante a indiscutível necessidade de se adentrar, profundamente, no exame do conjunto fático-probatório, o que não pode ser feito nesta via estreita.
    Por fim, esclareço que, pelos mesmos motivos e considerando, ainda, que a decisão que recebeu a denúncia está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como que não houve qualquer indicação que a decisão, por si só, trouxe prejuízo à defesa dos pacientes, não há como chancelar o pedido subsidiário, vale dizer, a nulidade da decisão que recebeu a denúncia.” (eDOC 2, p.88/112 - grifei). 
    Por seu turno, consignou a Quinta Turma do STJ:
    Na hipótese, inviável o reconhecimento da pretendida absorção de crimes, na medida em que subsistem em qualquer contexto fático, independentemente do outro.
    Consoante outrora dito, os crimes de falsidade ideológica e aquele previsto na Lei n. 9.605/1998, em seu artigo 46, afetam bens jurídicos diversos – de um lado a fé pública e de outro a proteção ao meio ambiente – e, depois, porque o primeiro delito
    não constitui, essencialmente, meio necessário ou fases normais preparação ou de execução do segundo, nele não se encerrando a sua potencialidade lesiva, não havendo que se falar em consunção.
    E, mais uma repita-se, o acolhimento da tese trazida pelo ora agravantes implicaria no revolvimento de toda a prova dos autos, o que é inviável no mandamus. 
    Não pode ser provido, portanto, o recurso.
    Como bem pontuado pelas instâncias anteriores, o exame do exaurimento da potencialidade lesiva do falso não é possível à via do habeas corpus. Não há que se falar, no exame perfunctório cabível a este momento processual, de evidente e expressa ilegalidade a recair sobre os pacientes, seja porque os tipos penais autônomos foram descritos em condutas adequadamente individualizadas pelo parquet, seja porque possuem objetividade jurídicas diversas, ou porque não se tratam, necessariamente, de crime de meio para alcançar o crime fim. 
    Nesse sentido:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido.
    (RHC 192508 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2021 PUBLIC 24-02-2021)
    Penal. Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de uso de documento falso. Código Penal, art. 304 c/c art. 297, parágrafo único, e art. 92, I. Lei 8.137/90, art. 2º, I. I. - Inquérito STJ nº 300: ação penal STJ nº 238/SP: uso de documento falso. Inquérito STJ nº 281: apuração de eventual enriquecimento ilícito no exercício do cargo. II. - O documento falso foi apresentado numa investigação que poderia resultar, em tese, em mais de um delito: o delito contra a ordem tributária e possível ou possíveis delitos decorrentes de enriquecimento ilícito no exercício de cargo público. O pagamento do tributo não elide o crime de falso, por isso que, da investigação, em que o documento falso teria sido apresentado, poderia originar-se outro ou outros delitos, decorrentes de enriquecimento ilícito, que o pagamento do tributo não elidiria. III. - Prematuro concluir, ademais, no julgamento do habeas corpus, que o crime de falso não pode ser tratado como crime autônomo. IV. - Exame de provas: impossibilidade no processo de habeas corpus. V. - H.C. indeferido.
    (HC 83115, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2004, DJ 18-03-2005 PP-00074 EMENT VOL-02184-01 PP-00125 RJSP v. 53, n. 329, 2005, p. 133-150)
    Não bastasse, a aferição do exaurimento do crime de falsidade como crime meio demandaria reexame de fatos e provas adotados como premissa para o juízo formado, pretensão descabida no âmbito do presente habeas corpus. 
    Como é cediço, o habeas corpus não se destina ao revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo (HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015). A partir da exposição dos fatos e das conclusões alcançadas por ora, vez que sequer se noticiou prolação de sentença, não constato nulidade ou ilegalidade flagrantes.
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente